Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722843-72.2025.8.07.0000 DECISÃO O credor agrava (id. 72670980) de capítulo da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0003390-29.2016.8.07.0007 – id. 236041243) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud. Contudo, em consulta ao PJe 1o Grau, ante o acórdão 2042916, proferido no AGI 0702683-26.2025.8.07.0000, foi determinada a inscrição dos agravados nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud (id 255576905). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator